Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. ALIMENTOS IN PECÚNIA PARA ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática.
3. A fixação dos alimentos in natura é medida excepcional, porquanto pode potencializar o clima de animosidade entre os genitores do alimentado, e ante a especificidade do caso, em que há nítido descontentamento do alimentante em relação aos lazeres da genitora do menor sem demonstração de sua má conduta quanto aos cuidados que vem desempenhando com a criança, deve ser mantido o percentual fixo a título de alimentos in pecúnia por melhor atender aos interesses do menor.
4. Outrossim, a par de a guarda ser compartilhada, o lar de referência é a da mãe do menor, devendo ser-lhe facultada, a princípio, flexibilidade para gerir os recursos em favor do filho e da dinâmica familiar. Precedentes.
5. Tendo em vista se tratar de pedido de revisão de alimentos, o princípio da sucumbência e ante a exegese dos artigos 292, III, e 85, §2o, ambos do CPC, deve ser modificado o capítulo da sentença relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo a sua base de cálculo ser alterada para que os 10% (dez por cento) incida sobre o valor atribuído à causa, que representa o proveito econômico pretendido.
6. Apelação parcialmente provida.